Tribunal: TJBA
Processo: 8000137-68.2019.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000137-68.2019.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA TERESINHA

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO MEDICAMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. PREVALÊNCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO IMPROVIDO.

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Santa Terezinha contra sentença que julgou procedente o pedido confirmando a tutela deferida anteriormente para condenar os réus na obrigação de fazer consistente na pronta disponibilização do medicamento Teriparatida 20 mcg, nos moldes da prescrição médica, arcando com o valor total deste, caso não disponível na rede pública, além de todos os procedimentos, exames, medicamentos, insumos e transporte, inclusive para acompanhante, eventualmente necessários para o tratamento da enfermidade.

Não existe subordinação, concorrência ou subsidiariedade entre as esferas federal, municipal e estadual, de modo que qualquer uma delas responde autonomamente pela proteção a saúde individual, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgado (REsp 674803 / RJ; Recurso Especial 2004/0092249-5).

Considerando que a disponibilização da medicação requerida equivale ao fornecimento de meios para a efetivação do direito à saúde do Apelada, é incabível a invocação da reserva do possível contra o mínimo existencial, qual seja, o direito a saúde, nas quais se incluem os programas de fornecimento de medicamentos, tratamentos, realização de cirurgias e transferência de hospital, inclusive de rede particular.

A Apelada possui Osteoporose, apresentando fratura típica de diáfise de fêmur esquerdo em junho de 2017 por uso prolongado de bifosfonato, razão pela qual necessita fazer uso continuo do medicamento teriparatida 20 mcg, subcutâneo, não possuindo condições financeiras de adquiri-lo, em virtude do alto custo do medicamento.

Dessa forma, comprovada a necessidade do tratamento solicitado, bem como a carência financeira da parte, é dever dos entes públicos a cobertura do tratamento prescrito pelo médico especialista.

Apelação não provida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8000137-68.2019.8.05.0225 em que figuram como Apelante o Município de Santa Terezinha e Apelado Ministério Público do Estado da Bahia em favor de P
aula de Oliveira Mascarenhas
.

Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, de acordo com o voto de sua relatora.